Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-27.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705509-27.2018.8.07.0014 RECORRENTE: IZOLDINO VIEIRA GOMES RECORRIDO: PAULO EDUARDO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TEMPESTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS FIADORES. FIANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SÚMULA 214 DO STJ. 1. O contrato de fiança deve materializar-se por escrito, não admitindo intepretação extensiva, de modo que o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento, no caso, instrumento particular de confissão de dívida firmado entre o locador e o locatário, ao qual não anuiu. (CC 819, Súmula 214 do STJ) 2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 360, inciso I, e 361, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o termo de confissão de dívida assinado constitui simples confirmação da obrigação de pagar os valores devidos a título de aluguéis pelo período em que o locatário usufruiu do imóvel. Acrescenta que a simples existência de documento no qual o locatário confessa estar inadimplente com relação as parcelas de aluguel não implica em novação da obrigação originária e, consequentemente, na exoneração da fiança. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 360, inciso I, e 361, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Analisados os autos, verifica-se que, diante da perda do objeto da ação de despejo, o embargado/apelante, Izoldino Vieira Gomes, ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial, no caso, o termo de confissão de dívida (ID 11216873 - Pág. 6/10). Posteriormente, em sua impugnação aos embargos à execução, o embargado/apelante afirma que para calcular o valor da dívida utilizou o “termo de confissão de dívida assinado pelo locatário” (ID 11216881), sem a assinatura do fiador, ora apelado, Paulo Eduardo Vieira. Por fim, no termo de confissão de dívida há cláusula informando que “as parcelas vincendas serão automaticamente transformadas e o presente termo será objeto de execução judicial”, de modo que, mesmo quanto às parcelas vincendas, o documento que amparou a execução extrajudicial foi o “termo de confissão de dívida” (ID 6020943 pág. 6/7). Dessa forma, a sentença, cujos argumentos acolho, está bem fundamentada e rebate as alegações do apelo (ID 11216887): “(...)Em que pese a argumentação expendida pela parte embargada, o c. STJ possui súmula editada sobre o objeto da presente demanda, nos seguintes termos: “O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu” (Súmula n. 214). Nesse contexto, o termo de confissão de dívida (ID: 23208532, p. 66), instrumento no qual se funda o título executivo perseguido pelo embargado, não se confunde com mero aditamento contratual, uma vez que opera a novação de obrigações anteriores à sua formalização, havendo óbice legal à interpretação dada pelo credor (Art. 819, cabeça, do CC/2002: A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva.) (...)” (Grifei) (ID 15124757). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023